Tribunal: TJSP
Processo: 1500508-92.2022.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Cemitério Municipal do exercício de 2021, no total de R$1.239,58, em 16/08/2022 – Município de Lindóia – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, 493 e 771, parágrafo único, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Cemitério Municipal do exercício de 2021, no total de R$1.239,58, em 16/08/2022 – Município de Lindóia – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, 493 e 771, parágrafo único, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184, considerando o valor dado à causa – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no 395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.